Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-57.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000634-57.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSUE ALVES DE JESUS - CPF: 046.952.711-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS –IDONEIDADE E HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/TJMT –
2. DESCLASSIFICAÇÃO
–
POSSE PARA O USO PRÓPRIO
– IMPROCEDÊNCIA – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 3 TCCR/TJMT –
3. APLICABILIDADE DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06
– IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGISTROS CRIMINAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 52 DA TCCR/TJMT –
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a absolvição, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de 13,88g de maconha, após investigações criminais que incluíram interceptações telefônicas) e prova testemunhal, destacadamente os depoimentos policiais, coesos entre si e

harmônicos com as demais provas angariadas na investigação. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 8
, in litteris
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

2.
Não cabe a desclassificação do tráfico para o delito de uso próprio, se comprovado o depósito
de entorpecente destinado à venda, haja vista elementos de prova seguros acerca da traficância.
Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

3.

Inaplicável a benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a completa existência demonstrada nos autos, dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, principalmente, quando o agente do crime evidentemente se dedica à atividade criminosa, além de responder a outras ações penais.

Em consonância com o
Enunciado Orientativo nº 52 da TCCR/TJMT:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Josué Alves de Jesus
contra sentença em que foi
condenado
à pena definitiva de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de drogas,
capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (Id. 56051984).

Em suas razões recursais, Josué requereu a
absolvição
por
insuficiência de prova
capaz de amparar a condenação. Se vencido nesta tese, almejou ao menos, a
desclassificação do crime
para o de Posse de drogas para consumo pessoal, e em último caso, o reconhecimento da benesse prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
(Id. 5605199).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 56051992);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 57089987):

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida
absolvição ou desclassificação
. Improcedência. Autoria e materialidade do narcotráfico devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. Pretendido reconhecimento da forma privilegiada do tráfico de drogas e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Inviabilidade. Apelante que
responde a outras quatro ações penais por tráfico de drogas, inclusive com uma condenação ainda não transitada em julgado
. Inteligência do Enunciado nº 52 da TCCR/TJMT. Parecer pelo
improvimento
da apelação defensiva.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020